Tribunal: CARF
Processo: 10665.722262/2013-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.722262/2013-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.994 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
SETORMEC LTDA (INCORPORADORA) PERMEC
(INCORPORADA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. EFEITOS. INCORPORAÇÃO
POSTERIOR.
O ato de exclusão possui natureza declaratória, que por disposição legal
retroage para declarar situação preexistente à sua emissão. A incorporação do
contribuinte por outra pessoa jurídica não tem o condão de precluir o ato
declaratório de exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provime

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Wilson Kazumi
Nakayama (suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.722262/2013-91
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.994 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.722262/2013-91

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP) ao qual farei as complementações necessárias:
Trata o presente processo de exclusão do contribuinte acima identificado do SIMPLES
NACIONAL, em decorrência do Ato Declaratório Executivo (ADE) da Delegacia da
Receita Federal do Brasil Divinópolis (MG) no 40, de 06 de agosto de 2013- fls. 107,
com efeitos a partir de 01/01/2009, pelo fato de que o contribuinte omitiu das Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, de forma reiterada,
segurados empregados e contribuinte individual que lhe prestaram serviços, nas
competências de 01/2009 a 03/2009, 10/2009, 05/2010 a 13/2010 e 01/2011 e 02/2011,
conforme dispõe o inciso XII e no parágrafo 9° do art. 29 da Lei Complementar n°
123/2006.
Os fatos motivadores do Ato de Exclusão foram verificados em procedimento de
fiscalização no contribuinte, período de 01/2009 a 12/2011, os quais deram origem a
Representação Fiscal de fls. 02.
Ciente da exclusão, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (fls.
113), alegando em síntese que:
- em decorrência da exclusão por incorporação da Permec em 01/02/2013, nos termos
do inciso II do art. 30 da LC 123/2006, é preclusa a intenção do ADE;
- não houve qualquer embaraço, dolo, má-fe ou outras práticas, reiteradas ou não, sendo
que toda documentação fôra entregue e o próprio Auditor Fiscal verificou a exclusão
por incorporação;
- não prevalece a suposição de que a empresa nos anos calendários de 2009, 2010 e
2011, teve despesas superiores a mais de 20% da receitas auferidas pois nestes períodos
a Recorrente que a incorporou realizou adiantamentos referentes a serviços que ao final
não foram prestados; não se tratando de grupo econômico porque os sócios são
diferentes;
Requer por fim o cancelamento e arquivamento do ADE.

Em 30 de junho de 2014, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Ribeirão Preto (SP), negou provimento à manifestação de inconformidade. A decisão recebeu
a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. OMISSÃO DE SEGURADO EM GFIP.
Excluí-se do sistema do Simples Nacional, empresa que omite de forma reiterada de
documento de informações previsto pela legislação previdenciária, trabalhista ou
tributária - GFIP, segurado empregado, e/ou contribuinte individual que lhe preste
serviço.
ATO
DECLARATÓRIO
DE
EXCLUSÃO.
EFEITOS.
INCORPORAÇÃO
POSTERIOR.
O ato de exclusão possui natureza declaratória, que por disposição legal retroage para
declarar situação preexistente à sua emissão. A incorporação do contribuinte por outra
pessoa jurídica não tem o condão de precluir o ato declaratório de exclusão.

Cientificada (AR fls. 180), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
186/190, no qual reitera as alegações já suscitadas.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.994 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.722262/2013-91

É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
1) DA TEMPESTIVIDADE
De acordo com o despacho de fls. 181 “transcorrido o prazo regulamentar, e não
tendo o interessado apresentado recurso à instância superior do Acórdão 14-51.609 – 5a Turma
da DRJ/POR, Sessão de 30 de junho de 2014, lavro, nesta data, o presente termo para os
devidos efeitos.”
Ocorre, no entanto, que nos termos do Aviso de Recebimento de fls. 180 o
contribuinte foi cientificado da decisão em 21/07/14. Confira-se:

O recurso voluntário, por sua vez, foi protocolado no dia 20/08/2014. Confira-se:
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.994 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.722262/2013-91

Reconheço, portanto, a tempestividade do recurso, motivo pelo qual, dele
conheço.

2) MÉRITO

Conforme exposto no relatório, a Recorrente é sucessora por incorporação da
empresa PERMEC. De acordo com o Ato Declaratório Executivo DRF/DIV no 40, de 06 de
agosto de 2013, a empresa PERMEC (sucedida) teria omitido das Guias de recolhimento do
FGST e Informações à Previdência Social – GFIP, segurados empregados e contribuinte
individual que lhe prestaram serviços, nas competências 01/2009 a 03/2009. 10/2009. 05/2010 a
13/2010 e 01/2011 e 02/2011. Confira-se:

O CHEFE DA SEÇÃO DE ORIENTAÇÃO E ANÁLISE TRIBUTÁRIA
(SAORT) DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM
DIVINÓPOLIS, no uso das atribuição dada pelo inciso II do art. 1o da Portaria
DRF/DIV no 43, de 13 de novembro de 2012 e tendo em vista o disposto no art. 29, 31 e
33 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, com a regulamentação
dada pela Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011, e o contido no processo
administrativo no 10665.722262/2013-91, declara:
Art. 1o Fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples
Nacional a empresa PERMEC LTDA EPP, CNPJ 04.991.686/0001-80 (que foi
incorporada pela SETORMEC LTDA, CNPJ 20.924.486/0001-61, conforme 13a
Alteração de Contrato Social, de 01/02/2013) por incorrer na situação prevista no inciso
XII e no parágrafo 9o do art. 29 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006, com a redação dada pela Lei Complementar no 139, de 10 de novembro de 2011,
haja vista que omitiu de forma reiterada, das Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP, segurados empregados e contribuinte
individual que lhe prestaram serviços, nas competências 01/2009 a 03/2009, 10/2009,
05/2010 a 13/2010 e 01/2011 e 02/2011.
Art. 2o Os efeitos da exclusão dar-se-ão a partir de 01/01/2009 e, conforme disposto no
parágrafo 1o do artigo 29 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006,
com a redação dada pela Lei Complementar no 127, de 14 de agosto de 2007, fica
também impedida de ser optante pelo Simples Nacional pelos 3 (três) anos-calendários
seguintes (2010, 2011 e 2012).
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.994 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.722262/2013-91

Art. 3o Poderá ser apresentada, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da ciência
deste Ato Declaratório Executivo, manifestação de inconformidade dirigida ao
Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento, protocolada na unidade da
Secretaria da Receita Federal do Brasil de sua jurisdição, nos termos do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972 - Processo Administrativo Fiscal (PAF).
Art. 4o Não havendo apresentação de manifestação de inconformidade no prazo de que
trata o art. 3o, a exclusão tornar-se-á definitiva.

Em sua manifestação de inconformidade e recurso voluntário, a contribuinte
alegou, fundamentalmente, a impossibilidade do ADE produzir efeitos retroativos e que o
mencionado ato teria sido atingido pela preclusão.
A decisão recorrida negou provimento à manifestação de inconformidade por
entender que o ato declaratório de exclusão possui natureza declaratória e, sendo assim,
produziria efeitos desde a data da prática do ato infracional, nos seguintes termos:

A requerente alega preclusão da intenção do Ato Declaratório de Exclusão em virtude
da incorporação ocorrida em 01/02/2013.
Não é o que ocorre pois quanto aos efeitos do ato de exclusão, cabe observar que no
período em questão(ano calendário de 2009, 2010 e 2011) já vigia a obrigação do
contribuinte de não omitir segurados da GFIP e que sua inobservância acarretava a
exclusão do mesmo do Simples Nacional, em conformidade com o artigo 29, inciso XII
da LC n° 123/2006.
A opção pela sistemática do Simples é ato do contribuinte e sua manutenção no sistema
sujeito a condições e passível de fiscalização posterior. A exclusão com efeitos
retroativos, quando verificado que o contribuinte incorreu em situação excludente do
sistema, é admitida pela legislação.
Por se tratar de situação excludente, que já era ou deveria ser de conhecimento do
contribuinte, a lei trata o ato de exclusão como meramente declaratório, retroagindo
seus efeitos, conforme abaixo:
Art.29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
I- (...);
XII - omitir de forma reiterada da folha de pagamento da empresa ou de documento
de informações previsto pela legislação previdenciária, trabalhista ou tributária,
segurado empregado, trabalhador avulso ou contribuinte individual que lhe preste
serviço. ( Redação dada pela Lei Complementar no 139, de 10 de novembro de
2011)
§1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção
pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3
(três)anos-calendário seguintes.(destacou-se).
Portanto o Ato não é constitutivo, mas declaratório que vem a reconhecer uma situação
preexistente à sua emissão.
Diante do exposto, VOTO pela improcedência da Manifestação de Inconformidade e
manutenção do ADE em questão

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no
1.124.507/MG, submetido ao rito dos recursos repetitivos previstos no art. 543- C do CPC/73
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.994 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.722262/2013-91

reconheceu a natureza do ADE que promove a exclusão do SIMPLES, e, consequentemente, a
sua eficácia retroativa, conforme se verifica pela ementa abaixo transcrita:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 535 e 468 DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
SÚMULA 284/STF. LEI 9.317/96. SIMPLES. EXCLUSÃO. ATO DECLARATÓRIO.
EFEITOS RETROATIVOS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 15,
INCISO II, DA LEI 9.317/96. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO
NO ARTIGO 543-C DO CPC.
1. Controvérsia envolvendo a averiguação acerca da data em que começam a ser
produzidos os efeitos do ato de exclusão do contribuinte do regime tributário
denominado SIMPLES. Discute-se se o ato de exclusão tem caráter meramente
declaratório, de modo que seus efeitos retroagiriam à data da efetiva ocorrência da
situação excludente; ou desconstitutivo, com efeitos gerados apenas após a notificação
ao contribuinte a respeito da exclusão.
2. Não merece conhecimento o apelo especial quanto às alegações de contrariedade aos
artigos 458 e 535 do CPC, porquanto a recorrente apresentou argumentação de cunho
genérico, sem apontar quais seriam os vícios do acórdão recorrido, que justificariam sua
anulação. Incidência da Súmula 284/STF.
3. No caso concreto, foi vedada a permanência da recorrida no SIMPLES ao
fundamento de que um de seus sócios é titular de outra empresa, com mais de 10% de
participação, cuja receita bruta global ultrapassou o limite legal no ano-calendário de
2002 (hipótese prevista no artigo 9o, inciso IX, da Lei 9.317/96), tendo o Ato
Declaratório Executivo n. 505.126, de 2/4/2004, da Secretaria da Receita Federal,
produzido efeitos a partir de 1o/1/2003.
4. Em se tratando de ato que impede a permanência da pessoa jurídica no SIMPLES em
decorrência da superveniência de situação impeditiva prevista no artigo 9o, incisos III a
XIV e XVII a XIX, da Lei 9.317/96, seus efeitos são produzidos a partir do mês
subsequente à data da ocorrência da circunstância excludente, nos exatos termos do
artigo 15, inciso II, da mesma lei. Precedentes.
5. O ato de exclusão de ofício, nas hipóteses previstas pela lei como impeditivas de
ingresso ou permanência no sistema SIMPLES, em verdade, substitui obrigação do
próprio contribuinte de comunicar ao fisco a superveniência de uma das situações
excludentes.
6. Por se tratar de situação excludente, que já era ou deveria ser de conhecimento
do contribuinte, é que a lei tratou o ato de exclusão como meramente declaratório,
permitindo a retroação de seus efeitos à data de um mês após a ocorrência da
circunstância ensejadora da exclusão.
7. No momento em que opta pela adesão ao sistema de recolhimento de tributos
diferenciado pressupõe-se que o contribuinte tenha conhecimento das situações
que impedem sua adesão ou permanência nesse regime. Assim, admitir-se que o
ato de exclusão em razão da ocorrência de uma das hipóteses que poderia ter sido
comunicada ao fisco pelo próprio contribuinte apenas produza efeitos após a
notificação da pessoa jurídica seria permitir que ela se beneficie da própria
torpeza, mormente porque em nosso ordenamento jurídico não se admite
descumprir o comando legal com base em alegação de seu desconhecimento.
8. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao regime
do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.
9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (grifamos)

Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.994 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.722262/2013-91

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital